Tribunal: TJDFT
Processo: 0715733-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos[1], as litigantes, via dos patronos que as assistem, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome das constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação materializada, que alcança o pagamento da dívida principal e dos honorários advocatícios de sucumbência[2]. Contudo, conforme o acórdão lançado nos autos, o apelo manejado pela parte autora já fora resolvido, tendo sido o acórdão[3] que o elucidara veiculado no órgão oficial, estando em curso o prazo recursal. Destarte, conquanto louvando a autocomposição alcançada, deixo de homologá-la, relegando seu exame e ratificação para o eminente juiz da causa, pois, editado o acórdão, esse órgão dispôs da jurisdição que detinha sobre esta causa. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão, devolvendo-se os autos, em seguida, ao ilustrado juízo para as providências e atos ulteriores. I. Brasília-DF, 19 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição ID 27313630 [2] ID 27313631 [3] ID 26355291